Tribunal: TJDFT
Processo: 0728230-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. TENTATIVA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é aplicável o princípio da insignificância ao réu multirreincidente, portador de maus antecedentes, contumaz na prática de delitos contra o patrimônio e que cometeu o delito durante o cumprimento de pena anterior, haja vista a ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.
2. O réu foi condenado a uma pena inferior a quatro anos, porém, é reincidente e possui maus antecedentes. Assim, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, em razão do disposto no art. 33 do Código Penal c/c Súmula 269 do STJ, não havendo violação à proporcionalidade.
3. CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.